Tribunal: TJDFT
Processo: 0711399-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Banco do Brasil, pessoa jurídica de direito privado, com inúmeras agências ou sucursais em todo o país, deve ser demandado onde contraída a obrigação (art. 53, inciso III, "b", do CPC/15) ou no próprio domicílio do autor. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade.
2. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, ainda que em demanda consumerista, justifica a declinação de competência de ofício. Inteligência do § 5o do artigo 63 do CPC/15, acrescentado pela novel Lei no 14.879/2024.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.